Tribunal: TJDFT
Processo: 0723643-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723643-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DANIEL DE OLIVEIRA DURAES AGRAVADOS: GUILHERME TIENE ARAUJO, FELIPE CORDEIRO GARCIA FURTADO, GUSTAVO DE ASSIS DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vitor Daniel de Oliveira Duraes contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que revogou o benefício da gratuidade de justiça (ID no 37369058, págs. 103-108). 2. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 3. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 4. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Anoto que na fase de conhecimento o benefício não foi deferido, razão pela qual a parte deve demonstrar a modificação na sua situação financeira para justificar a renovação do pleito. 5. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 48 horas para que o agravante apresente a última declaração do imposto de renda; os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO